Tribunal: TJMT
Processo: 1000733-97.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-12
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000733-97.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LETICIA LANCELOTTI FAVERO em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Regresso c/c Tutela de Urgência n.o 1011581-12.2021.8.11.0055, indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulado pela Agravante.
De proêmio, a Recorrente pleiteou a concessão da justiça gratuita para o processamento do recurso, razão pela qual foi oportunizada juntar documentos que demonstrasse sua incapacidade financeira (ID. 115539493), tendo comparecido em 02/02/2022, e anexado cópias de extratos de contas bancárias do Banco do Brasil e do Banco Sicredi, comprovante de isenção de imposto de renda e comprovantes de despesas básicas (ID. 116625975 e seguintes).
Explicou que, no extrato financeiro do Banco do Brasil, contêm 02 (duas) transferências, sendo uma no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e outra de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil), e ambas foram realizadas por Maicon Ferreira Duarte, seu ex-companheiro, que cumpriu acordo partilha de bens decorrente da dissolução de união estável.
Sustenta que apesar de ser advogada atuante, possui apenas 25 (vinte e cinco) processos habilitados em seu nome, quantia inexpressiva para obter renda suficiente para se manter, além do seu filho menor. Por essa razão, reiterou o pedido de concessão da justiça gratuita.
É o relatório. Decido.
Inconformados, os Agravantes interpuseram este recurso de Agravo Interno objetivando a reforma do decisum a fim de que lhes sejam deferida a assistência judiciária gratuita.
Em que pesem às alegações dos Agravantes no sentido de que a simples afirmação de que não estão em condições de arcar com as custas é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, não lhes assistem razão.
Com efeito, conforme consignado na decisão monocrática, a Constituição Federal exige a demonstração da insuficiência de recursos por aqueles que pleitearem a gratuidade, conforme preceitua o artigo 5.o, inciso LXXIV.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA DO REQUERENTE. 1. A presunção de necessidade do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a partir de simples declaração de pobreza firmada pelo requerente do pedido, é relativa, devendo ser comprovada pela parte a real necessidade de sua concessão. (...) (STJ. AgInt no REsp 1708654/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 26/08/2019).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3o, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário" (AgInt no AREsp 1311620/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018).
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu haver nos autos evidência de que a agravante possui condições de arcar com as despesas do processo, não se tendo provado o contrário. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 1387536/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 16/04/2019).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
1. Inexistindo declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal ou a inaplicação de qualquer norma vigente na decisão ora questionada, descabida a alegação em torno do art. 97 da CF/1988 e do teor da Súmula Vinculante n. 10.
2. Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, em razão de fundadas razões, indeferir ou revogar o benefício. Precedentes.
3. No caso, os extratos de remuneração evidenciam renda compatível com o pagamento das custas processuais e nenhum outro documento demonstra situação de hipossuficiência. Assim, cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, porque não recolhida a despesa mesmo após a determinação do juízo.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no RMS 55.042/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018).
No caso, depois de ordenado o encarte da cópia da Declaração de Imposto de Renda dos anos de 2018, 2019 e 2020, bem como cópia dos extratos bancários dos últimos 6 (seis) meses e a cópia da CTPS, verifico não é verossímil a alegação de hipossuficiência financeira, considerando que se trata de advogada atuante em diversos processos, conforme pesquisa processual realizada no site desta Corte, inviabilizando a concessão da gratuidade da justiça, pois ausente a prova da efetiva necessidade.
Importante ressaltar que a ausência de registro de contrato de trabalho na CTPS da Agravante não é suficiente para comprovar a escassez de recursos financeiros, visto ser profissional liberal, que pode auferir renda com o seu labor sem que tenha vínculo empregatício.
Ademais, das movimentações bancárias apresentadas nos IDs. 116625977 e 116625976, não é possível entrever, de modo seguro e inconteste, a carência financeira arguida pela Recorrente.
Como se vê, além dos extratos bancários, a Agravante juntou Declarações de Isenção do Imposto de Renda Pessoa Física, cujo teor não faz prova, por si só, de que não dispõe de recursos para pagar as custas processuais.
Diante do exposto, conclui-se pela inaptidão da Agravante ao benefício da gratuidade, tendo em vista a ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.
Dito isso, indefiro o pedido de justiça gratuita.
Fixo o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, § 2.o, do CPC, sob pena de deserção.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 12 de fevereiro de 2022
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora